Tribunal: TJDFT
Processo: 0802710-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO EM PROVENTOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 1.054/2025. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo de cobrança de contribuições previdenciárias relativas aos meses de novembro e dezembro de 2020, reconhecer a inexigibilidade dos débitos, determinar a restituição dos valores pagos e impor ao IPREV/DF a obrigação de se abster de efetuar novos descontos a esse título.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausente o preparo ante a isenção legal. Ofertadas contrarrazões.
3. A parte autora sustenta que, não obstante a publicação da Lei Complementar Distrital no 1.054/2025, que alterou o art. 3o da LC no 970/2020, remanesce o interesse na declaração judicial da ilegalidade da cobrança de contribuições previdenciárias referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, a fim de prevenir eventual restabelecimento da exigência ou interpretações administrativas contrárias ao texto legal. Alega semelhança com os Temas 531 e 1.009 do STJ.
4. A controvérsia limita-se à análise da alegada perda superveniente do objeto da ação e à legalidade da condenação imposta ao recorrente quanto à restituição de valores descontados dos proventos da recorrida.
5. Consta dos autos que, em outubro de 2025, o IPREV/DF efetuou desconto de R$ 34,07 nos proventos da autora, a título de diferença de contribuição previdenciária referente aos meses de novembro e dezembro de 2020. A cobrança, contudo, ocorreu após a edição da Lei Complementar Distrital no 1.054/2025, que estabeleceu a incidência da contribuição sobre aposentadorias e pensões apenas a partir de 1o/01/2021. Assim, o desconto já se mostrava indevido quando efetivado.
6. Nesse contexto, justifica-se a declaração da nulidade do ato administrativo e a inexigibilidade do débito, sobretudo diante da necessidade de estabilização da situação jurídica da autora e de prevenção de futuras cobranças indevidas.
7. Quanto à condenação à restituição do valor de R$ 34,07, não foi demonstrada nos autos que a quantia descontada tenha sido, efetivamente, devolvida na via administrativa, por meio de folha suplementar. A documentação juntada limita-se à afirmação administrativa acerca de suposto estorno, desacompanhada de demonstrativo de pagamento, comprovante bancário, contracheque posterior ou qualquer outro elemento idôneo apto a evidenciar a efetiva restituição do numerário. Logo, sem reparo a sentença ao determinar a restituição.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.